Tribunal: TJMT
Processo: 1011101-23.2022.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011101-23.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RAMALHO DA SILVA - CPF: 389.361.439-72 (APELANTE), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – APELAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO AUTOMOTOR – PRESCRIÇÃO ÂNUA – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA EM QUE É CITADO PARA RESPONDER À AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELO TERCEIRO PREJUDICADO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o Código Civil, e nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nos casos de seguro de responsabilidade civil, a prescrição será contada "da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador" (artigo 206, § 1º, inc. II, alínea a). Precedentes. (AgInt no REsp 1.246.263/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019). QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 26 de setembro de 2022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Dr. Cristiano dos Santos Fialho que, na Ação Regressiva de Cobrança n° 1011101-23.2022.8.11.0015,
julgou extinto o processo
, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor\apelante, nos termos do artigo 206, §1º, II, ‘a’ do Código Civil, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignado, o apelante aduz que:

- apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória é que o Apelante resta responsabilizado por danos causados a terceiro, bem como, por consequência, surge a pretensão de ser indenizado pela seguradora, diante do contrato de seguro.

Diante do exposto, o provimento do presente Recurso de Apelação, de modo a reformar a sentença recorrida, de modo que:

1-) Seja julgada procedente a ação, condenando a Apelada a restituir ao Apelante, os valores dispendidos frente à condenação e acordo homologado no processo nº 0004331-43.2018.8.16.0173, bem como honorários advocatícios decorrentes de sua defesa judicial, no montante total de R$ 133.005,10 (cento e trinta e três mil, cinco reais e dez centavos); e

2-) Seja a Apelada condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios a ser fixado entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 180324796.

O preparo fora recolhido (id. 180324792).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Cuida-se de Ação Regressiva de Cobrança ajuizada por José Carlos Ramalho da Silva contra Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, em que afirmou, em suma, que no dia 17/08/2017, se envolveu num acidente de trânsito e, mesmo possuindo apólice de seguro, deixou de comunicar o sinistro acreditando não ter sido culpado pelo evento. Contudo, foi acionado judicialmente pelo terceiro e acabou sendo condenado ao pagamento de indenização nos autos nº 0004331-43.2018.8.16.0173, que tramitou perante a Justiça Estadual do Paraná. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o autor entabulou acordo judicial e em seguida, formalizou aviso de sinistro perante a ré, postulando pelo pagamento da indenização securitária, todavia, teve seu pedido administrativo indeferido.

Postulou a procedência, com a condenação da demandada ao pagamento da cobertura securitária (id. 88244170).

Pois bem.

Da consulta aos autos, verifica-se que o acidente envolvendo o veículo segurado ocorreu em 17/08/2017 (id. 88244184).

Conforme certidão lançada no corpo da peça contestatória e não impugnada pelo autor (id. 100402755, pág. 02), e confirmada Juiz singular, por meio de consulta pública de processos, a citação do autor\apelante, requerido nos autos de ação indenizatória nº 0004331-43.2018.8.16.0173, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Umuarama/PR, ocorreu em 29/08/2018. Enquanto o pedido administrativo de cobertura foi apresentado perante a seguradora apenas em 23/02/2021 (id. 88244993).

O caso de indenização securitária, cuja pretensão do beneficiário contra a seguradora prescreve em 1 ano contado da data em que o segurado tomou ciência do fato gerador da pretensão, a teor do art. 206, §1º, inciso II, alínea 'b', do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 1º em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a)
para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado
, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador.

O comando legal transcrito prevê, de modo cristalino, o termo inicial da ocorrência da prescrição, qual seja, a data em que o segurado é citado na ação indenizatória ou a partir do pagamento da indenização, o que, no presente caso, seria a data da citação do autor\apelante, requerido nos autos de ação indenizatória nº 0004331-43.2018.8.16.0173, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Umuarama/PR (29/08/2018).

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2085067 – PR (...) AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO SEGURADO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Segundo o Código Civil, e nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nos casos de seguro de responsabilidade civil, a prescrição será contada "da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador"
(artigo 206, § 1º, inc. II, alínea a). Precedentes. (AgInt no REsp 1.246.263/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019). QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 26 de setembro de 2022.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O marco inicial da prescrição do pleito de cobertura do seguro, nos casos em que o segurado é demandado por terceiro prejudicado, deve começar a fluir do momento em que o segurado toma conhecimento de demanda contra ele proposta, ou seja, desde a citação. Precedentes.
3. No caso, apreciar a existência de hipótese suspensiva do prazo prescricional demanda exame de matéria fático-probatória, providência obstada pelo disposto na Súmula nº 7/STJ, sendo necessário, portanto, o retorno dos autos ao tribunal de origem. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.927/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022).

Esta Corte, no mesmo sentido, não discrepa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRAZO PRESCRICIONAL - ÂNUO - ART. 206, §1º, II, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO DO SEGURADO PARA RESPONDER À AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELO TERCEIRO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO.
De acordo com o art. 206, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Civil, no caso de seguro de responsabilidade civil, a prescrição da pretensão do segurado contra o segurador é de um ano, que se conta a partir da data em que o primeiro é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado
. (TJMT. N.U 0001786-40.2004.8.11.0040, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a bem lançada sentença atacada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023